Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719424-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA AS (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta por LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 194361600 dos autos originais): “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS em face de BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. A parte autora alega que é titular de planos de previdência em instituições distintas, na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e na BrasilPrev. Com o intuito de otimizar seus investimentos e garantir uma melhor rentabilidade para sua reserva previdenciária, decidiu requerer a portabilidade de seu saldo da PREVI para o plano de previdência da Brasilprev, todavia, foi surpreendido com a recusa injustificada por parte da Brasilprev. A despeito de cumprir integralmente os requisitos legais para a realização da portabilidade, a BrasilPrev, por interesses meramente econômicos, negou-se a receber os valores, violando os direitos do autor. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado à ré a emissão de declaração de concordância da portabilidade do saldo que o autor possui junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, bem como a recepcionar os recursos de portabilidade e aportes esporádicos que sejam de interesse do autor, com fulcro no art. 300 do CPC, sob pena de multa diária É a síntese. DECIDO. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A Lei Complementar no 109/2001, lei orgânica da previdência complementar, que trata de todos os aspectos gerais desse regime protetivo, tanto aberto como fechado, prevê em seu artigo 14: Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade; II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares. § 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador. § 2o O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de carência para o instituto de que trata o inciso II deste artigo. § 3o Na regulamentação do instituto previsto no inciso II do caput deste artigo, o órgão regulador e fiscalizador observará, entre outros requisitos específicos, os seguintes: I - se o plano de benefícios foi instituído antes ou depois da publicação desta Lei Complementar; II - a modalidade do plano de benefícios. § 4o O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetuado para entidade aberta, somente será admitido quando a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de quinze anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. (grifei). O documento de ID 192380777 menciona o direito acumulado do autor junto à PREVI. Já o documento inserido no ID 192380778 evidencia a negativa da ré ao pedido de portabilidade formulado pelo autor, com a seguinte justificativa: “Olá, Sr. Fernando Ferreira Martins! Recebemos o e-mail informado abaixo, porém o plano Tradicional não permite entrada de valores”. Ora. A recusa da BRASILPREV, em seus termos destacados acima, se revela imotivada, não encontrando justificativa na legislação em referência. Ademais, em julgamento da Apelação Cível no 0748239-53.2022.8.07.0001, o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, CARLOS PIRES SOARES NETO, de forma didática, veio afirmar a possibilidade da portabilidade, conforme se observa de seus principais trechos abaixo: “(...) O apelante pertenceu por alguns anos a entidade fechada de previdência complementar, que era vinculada ao seu empregador. Ao se desligar do emprego, em 2016, teve o apelante a opção de efetuar o resgate total dos valores ou a portabilidade para uma entidade aberta de previdência complementar. Ele optou pela migração ao plano de previdência fornecido pela apelada. No que diz respeito ao regramento aplicável, a Lei Complementar no 109/2001 disciplina o Regime de Previdência Complementar. Mais especificamente, seu artigo 14, §4o, é objeto de discussão no presente caso e nos precedentes que tratam fatos semelhantes. In verbis: Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: (...) II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; § 4o O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetuado para entidade aberta, somente será admitido quando a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de quinze anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. (g.n.) Em pesquisa jurisprudencial, infere-se que a maioria das decisões judiciais a respeito do tema interpretam o §4o do art. 14 da LC 109/2001 no sentido de que tal norma veda o resgate de valores portados. Entretanto, filio-me ao entendimento de que o dispositivo mencionado, em sua literalidade, em nada versa sobre vedação ao resgate, mas apenas limita o tipo de produto que o contratante pode obter com a portabilidade, qual seja, “contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de quinze anos”. Nesse sentido, diz a norma que o contratante pode escolher por receber renda mensal vitalícia ou por prazo não inferior a quinze anos. Ou seja, pode escolher por receber determinada quantia mensalmente por toda a vida ou por quinze anos, no mínimo (...)”. Presente, assim, a probabilidade do direito do autor. Vislumbro, de igual forma, evidenciado o perigo de dano, caso a tutela de urgência não seja deferida, pois, conforme os documentos apresentados pelo autor, este poderá ter a portabilidade efetivada até 26/05/2024 (ID 192380776), data estabelecida pela ré para que o autor se torne elegível a receber o benefício contratado. Dessa forma, CONCEDO a tutela de urgência vindicada, para DETERMINAR à ré, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31, a emissão de declaração de concordância da portabilidade do saldo que o autor, LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS – CPF: 843.144.517-34, possui junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, bem como a recepcionar os recursos de portabilidade e aportes esporádicos que sejam de interesse do autor, devendo a medida ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual recrudescimento em caso de recusa ou atraso no cumprimento da ordem. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO ”. Em suas razões recursais (ID 59048729), afirma que o autor alega que possui planos de previdência perante duas instituições distintas, sendo uma delas na PREVI e a outra na BrasilPrev, tendo postulado a portabilidade dos valores existentes na Previ para a BrasilPrev. Menciona que foi contratado junto ao agravante o plano de Previdência Tradicional IGPM, contratado em 26/05/2000. Argumenta que não é possível a portabilidade postulada, diante da natureza do contrato firmado. Informa que os planos de previdência do tipo fundo gerador de benefício foram instituídos para garantir um rendimento mínimo, acima da correção monetária, sendo atrativo pois proporciona baixa remuneração e pouco risco. No caso, o rendimento consistia no IGP-M mais 6% de juros. Discorre nas dificuldades enfrentadas para cumprir o pactuado nesses tipos de plano de previdência privada, que culminou com aportes com recursos próprios pela Brasilprev. Argumenta que houve atitude especulativa dos participantes, que contribuiu ainda mais para o desequilibro contratual. Menciona que no ano de 2021, a Brasilprev adotou medida prudencial impedindo a alteração de idade ou data de saída do plano, bem como impediu novos aportes. Argumenta que o ambiente regulatório foi modificado em 02/01/2024, conforme Circular Susep n.o 678/2022, art. 10, § 2o, I, que determina que o atingimento da idade ou data de saída pelo participante passou a constituir fato gerador de baixa da PMBaC. Discorre sobre os marcos regulatórios sendo que “a Resolução CNSP no 463/2024, a Circular SUSEP no 678/2022 e a Circular SUSEP no 698/2024 refletem uma atualização regulatória que busca alinhar a gestão de planos de previdência privada às realidades demográficas e econômicas contemporâneas, reconhecendo que a longevidade do participante pode estender-se além das previsões contratuais iniciais. Assim, ao definir a sobrevivência pós Período de Diferimento como evento gerador para a baixa da PMBaC, a norma visa garantir que os planos de Benefício Definido conservem sua higidez e sejam equitativos, tanto para as Entidades quanto para os Participantes, alinhando-se aos objetivos de longo prazo do contrato”. Defende a impossibilidade de realizar a portabilidade do saldo do plano da previ para o Plano Tradicional da BrasilPrev, uma vez que acarretaria contribuições esporádicas não programadas, com a consequente modificação do valor do benefício definido inicialmente. Menciona que a contribuição esporádica é facultada ao participante e, quando concluída, acarreta a compra de um novo benefício, que visa complementar aquele já contratado. Defende que, nos termos da cláusula 2.3 do regulamento, os valores dos benefícios subscritos pelo participante na proposta de inscrição do plano, somado aos valores dos benefícios do mesmo tipo, que eventualmente tenha sido contratados na BrasilPrev, não poderão ultrapassar os respectivos limites técnicos. Verbera que a Susep tem reforçado o entendimento de que as alterações realizadas pelos participantes dos planos de benefício definido do tipo Tradicional implicam uma nova contratação e que, estando encerradas suas comercializações, as entidades de previdência estão até mesmo impedidas de aceitar novas propostas. Defende que é gritante o desequilíbrio financeiro e o cenário de absoluto imprevisão que o autor pretende impor ao agravante, uma vez que a projeção inicial era de aproximadamente 4 milhões e uma renda vitalícia a ser paga, a partir da saída do contratante, no valor de R$ 30.000,00. Argumenta que, às vésperas da data de saída, o agravado pretende fazer milionário aporte, que acarretará o aumento da renda vitalícia a ser pagar para mais de R$ 2.000.000,00. Defende que a reserva técnica não foi projetada para esse valor, bem como não foi contratada. Verbera que há prática incompatível com o pedido da demanda, pois o agravado/autor assinou termo de opção solicitando o pagamento do benefício de aposentadoria do plano tradicional mediante o pagamento de renda mensal. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o autor alega que é titular dos planos de previdência em instituições distintas, quais sejam, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e BrasilPrev. Argumenta que pretende otimizar seus investimentos, melhorando a rentabilidade para a reserva previdenciária, tendo postulado a portabilidade do saldo existente junto à PREVI para o plano da BrasilPrev, todavia, houve recusa injustificada. De fato, a Lei Complementar n.o 109/2001, que disciplina a previdência complementar, prevê a possibilidade da portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano, conforme prevê o art. 14, inciso II. Todavia, no caso em comento, a questão controvertida consiste em apreciar se a BrasilPrev é obrigada a aceitar a portabilidade solicitada pelo agravado/autor, impondo-lhe a obrigação de contratar. A agravante afirma que o contrato vigente entre as partes foi realizado há bastante tempo, sendo que os rendimentos se mostraram elevados e acarretavam desequilíbrio contratual, o que gerou a extinção da modalidade contratada, permanecendo somente os contratos já vigentes. Defende a impossibilidade de portabilidade para o plano da agravante. Argumenta que é gritante o desequilíbrio financeiro e o cenário de absoluto imprevisão que o autor pretende impor à agravante, uma vez que a projeção inicial era de aproximadamente 4 milhões, com renda vitalícia no valor de R$ 30.000,00, contudo, às vésperas da data de saída, o agravante pretende fazer aporte milionário que fará saltar a renda vitalícia a ser paga para mais de R$ 2.000.000,00. Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor/agravado efetuou reclamação junto à SUSEP, que deu origem ao processo administrativo, que foi julgado insubsistente, pois o plano para o qual o autor pretende realizar a portabilidade não se encontra em comercialização, tendo sido bloqueado e arquivado, de forma que, a alteração postulada dependeria de nova proposta e aceitação por parte da contratada. Nesse sentido, transcrevo parte da fundamentação que originou o indeferimento do Proceso Administrativo: (ID 59048757 – pág 78/79) Consultando os autos do Processo SUSEP n.o 15414.600902/2018-93, mencionado na defesa, verifiquei tratar-se de reclamação de consumidor sobre a negativa de portabilidade entre planos de titularidade do reclamante, objeto semelhante ao do presente PAS. O referido processo foi arquivado em sede de PAC diante da conclusão proferida através do PARECER ELETRÔNICO SUSEP/DICON/CGCOF/COATE No 4/2018 (documento n.o 0304932), cujo teor transcrevo abaixo: "Senhor Coordenador da COATE, Trata-se de reclamação quanto à negativa da seguradora em efetuar a portabilidade solicitada entre planos de titularidade do reclamante. A seguradora alega, através da Ouvidoria, que de acordo com as regras internas de subscrição de riscos, não foi possível aceitar a solicitação de portabilidade para o plano tradicional, que não é mais comercializado desde 2002 e se encontra arquivado desde 2013. Ressalta ainda que permanece mantida a possibilidade de efetivação das contribuições normais mensais ao plano tradicional, cumprindo o originalmente avençado. (fl. 61 do doc SEI 0243890 e fl. 7 do doc SEI 0231877). O reclamante por sua vez entende que novos contratos estariam impossibilitados de comercialização, contudo, não existiria embasamento legal para negar a portabilidade para um plano existente. Desta forma, o reclamante solicita intervenção no sentido de obrigar a entidade a receber tal portabilidade (doc SEI 0233029). A portabilidade pretendida pelo reclamante teria como destino um plano tradicional de benefício definido, que se encontra arquivado e impassível de gerar comercialização e aceitação de novas propostas. Em que pesem os argumentos apresentados pelo reclamante, não há, nos autos, indícios suficientes de cometimento de irregularidades administrativas por parte da sociedade reclamada, dado que o plano para o qual foi solicitada a portabilidade se encontra bloqueado e arquivado, e por ser de benefício definido, ou seja, um plano no qual os valores das contribuições e dos benefícios foram definidos no ato da contratação, sua alteração dependeria da formulação e aceitação de nova proposta. Assim, não contendo a denúncia elementos de convicção para a instauração de processo administrativo sancionador, propomos o seu arquivamento, com o envio dos comunicados previstos na legislação vigente ao reclamante e à sociedade reclamada." 7. Assim, diante do exposto, opino pela insubsistência do presente PAS. À consideração superior. Em face do que foi apurado nos elementos constantes deste processo, declaro concordância com o relatório e os fundamentos do PARECER ELETRÔNICO No 204/2021/COJUP/CGRAJ/DIR1/SUSEP (documento n.o 0974377), que passa a integrar o presente julgamento, e com base no disposto no artigo 122, inciso I, e artigo 126, da Resolução CNSP n.o 243/2011; JULGO INSUBSISTENTE o presente Processo Administrativo Sancionador lavrado em face de BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ n.o 27.665.207/0001-31 Assim sendo, ao que tudo indica, o autor/agravante pretende obrigar a agravante aceitar a portabilidade de valor elevado para o plano de previdência privada contratado há muitos anos, que não está mais em vigência, o qual se encontra arquivado, não sendo passível de comercialização nem de aceitação de novas propostas. Desse modo, em juízo perfunctório, não se vislumbra a negativa indevida ao recebimento de novos aportes, uma vez que o plano contratado já não é mais comercializado e a portabilidade solicitada – transferência de toda reserva existente na PREVI para a BrasilPrev - poderia acarretar o desequilíbrio contratual. Nesse contexto, a questão não é singela e demanda a instrução processual, devendo ser averiguada a possibilidade de aporte de novos recursos, em plano já encerrados. Contudo, neste momento processual incipiente, não se vislumbra a negativa indevida e a plausabilidade do direito afirmado pelo autor a autorizar a concessão da tutela de urgência. Com efeito, nos casos que demandam dilação probatória não se mostra possível a concessão de antecipação da tutela de urgência, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inc. II, do CPC). 2. Não demonstrada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão recursal, resta prejudicado o requisito do perigo de dano ou resultado útil do processo, notadamente se a análise do requerimento formulado necessitar de dilação probatória. 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07039440720178070000 DF 0703944-07.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 21/02/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco da demora está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a agravante poderá sofrer prejuízo imensurável iminente diante da aceitação da portabilidade solicitada e do pagamento dos valores. Por outro lado, não há prejuízo ao agravado em aguardar o julgamento do processo, uma vez que, caso o pedido seja julgado procedente, o aporte dos valores poderá ser realizado posteriormente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar cumprimento da decisão agravada. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora